Tribunal: TJDFT
Processo: 0746723-95.2022.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0746723-95.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS APELADO: HERIVELTO LUIZ CORREA APELADO: HERIVELTO LUIZ CORREA APELANTE: CONDOMINIO RURAL POUSADA DAS ANDORINHAS D E C I S Ã O Após o julgamento da apelação, advogado do autor e o réu acostaram ao processo termo de acordo extrajudicial acerca da verba de honorários, requerendo a homologação e a suspensão do curso do processo. Não há disposição quanto à obrigação de não fazer cominada ao Condomínio (ID 57005211-57005212). Não obstante a renúncia do prazo recursal pelo autor (ID 56701923), ainda remanesce o interesse da parte contrária em recorrer sobre o ponto que não foi objeto de transação. Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Decorrido o prazo sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem para eventual homologação da transação e suspensão do curso do cumprimento de sentença. Brasília/DF, 21 de março de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator e